Tribunal: TJDFT
Processo: 0704684-79.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704684-79.2019.8.07.0004 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ESPÓLIO DE RITA LIMA GURGEL REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS GURGEL MARQUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. TERAPÊUTICA NÃO RELACIONADA NO ROL DA OMS. ROL NÃO TAXATIVO. NEGATIVA POR PARTE DA SEGURADORA. PREJUÍZOS À SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA. SUSSESSORES. REPARAÇÃO LEGÍTIMA. 1.O rol de cobertura mínima de procedimentos e tratamentos da ANS não é taxativo, de maneira que a seguradora deve arcar com os procedimentos necessários e urgentes indicados pelo médico e que se mostrem eficientes para o tratamento do paciente. 2.Todo o desgaste sofrido por quem já se encontrava em situação de debilidade física configurou transtornos e aborrecimentos que extrapolaram aqueles de ocorrência cotidiana, ensejando, a meu sentir, condenação por danos morais, os quais estão presentes na modalidade in re ipsa - sem necessidade de comprovação, pois inerentes ao tipo. 3.Em razão do falecimento da apelada após a prolação da sentença, deve ser aplicado o art. 943 do Código Civil, de modo que o direito de exigir reparação foi transmitida pelo princípio da saisine ao espólio. Assim, perfeitamente legítima a pretensão dos sucessores da Autora em exigir a reparação a qual entendo devida. 4.Apelação conhecida. Negado Provimento. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, incisos III e XXXVII, da Lei 9.961/2000, 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/98, sustentando não haver previsão legal que obrigue os planos de saúde a cobrirem todo e qualquer tratamento necessário ao beneficiário, mas tão somente aqueles previstos no contrato pactuado entre as partes e no rol de procedimentos e eventos da ANS. Aponta dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigos 421 e 422, ambos do CC, asseverando que o contrato é transparente, não apresenta cláusulas ambíguas, além de prever, expressamente, que o procedimento que não constar no rol não será custeado. Defende, ainda, que diante da ausência de ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos morais, além de inexistir, nos autos, provas acerca de quaisquer danos dessa natureza. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, JULIANNE LOBATO DA SILVA, OAB/DF 36.562, e NOELTON TOLEDO, OAB/DF 36.654 (id. 23700008 - Pág. 25). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 4o, incisos III e XXXVII, da Lei 9.961/2000, 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista convênio firmado entre a insurgente e este Tribunal de Justiça, para publicação em portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016